Tribunal: TJMT
Processo: 1012653-79.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012653-79.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAMMELA GALDINO DE FREITAS - CPF: 046.892.681-00 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), D. D. F. D. S. - CPF: 083.782.911-97 (APELANTE), PAMMELA GALDINO DE FREITAS - CPF: 046.892.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. LESÃO NO PLEXO BRAQUIAL. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços médicos durante o parto, que teria resultado em lesão ao plexo braquial direito do recém-nascido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, considerando: (i) a complexidade da matéria fática relacionada à ocorrência de erro médico; (ii) o indeferimento tácito dos pedidos de produção de prova pericial e testemunhal; e (iii) a fundamentação da sentença baseada exclusivamente em documento elaborado pela própria médica que realizou o parto.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, embora configure prerrogativa do magistrado, não pode resultar em decisão-surpresa ou cercear o direito à produção probatória quando a matéria demandar dilação probatória.

4. A verificação de erro médico e a extensão dos danos alegados exigem detida apreciação técnica, especialmente através de prova pericial, sendo insuficiente a fundamentação baseada exclusivamente em documento elaborado pela própria médica que realizou o procedimento.

5. A ausência de justificativa adequada para o afastamento das provas requeridas pelo apelante configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a devida instrução do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

Tese de julgamento:

"Em ações que versem sobre erro médico, o julgamento antecipado da lide sem a devida fundamentação para o indeferimento da produção probatória requerida, especialmente perícia médica, caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 332.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006814-97.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019; TJMT, N.U 0002645-92.2017.8.11.0010, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
PAMMELA GALDINO DE FREITAS e DAVI DE FREITAS DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposta falha na prestação de serviços médicos durante o parto do segundo apelante, resultando em lesão ao plexo braquial direito.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que a improcedência dos pedidos decorreu da ausência do nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados, com base em documento elaborado pela própria médica que realizou o parto. Alegam, ainda, que o pedido de produção de provas formulado pelos eles não foi apreciado, o que teria tolhido a possibilidade de demonstrar a relação direta entre o procedimento obstétrico inadequado e os danos sofridos comprometendo o direito à reparação pleiteada.

Requerem o provimento do recurso, com o objetivo de anular a sentença a fim de oportunizar aos apelantes a necessária dilação probatória, determinando-se a realização de prova pericial médica.

Contrarrazões, id. 259114668.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, o seu provimento, a fim de cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com a oportunização da produção de provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado trata-se de recurso de Apelação interposto por
PAMMELA GALDINO DE FREITAS e DAVI DE FREITAS DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposta falha na prestação de serviços médicos durante o parto do segundo apelante, resultando em lesão ao plexo braquial direito.

Os apelantes alegam a irregularidade do julgamento antecipado da lide, uma vez que não lhes foi oportunizada a produção de provas, especialmente a prova pericial, necessária para demonstrar a relação direta entre o procedimento obstétrico inadequado e os danos sofridos por Davi de Freitas dos Santos.

No mérito, sustentam a presença do nexo de causalidade, afirmando que a gestação ocorreu de forma normal e sem intercorrências. Todavia, durante o trabalho de parto, o corpo médico teria forçado a barriga da apelante com o braço, pressionando-a para empurrar o bebê pelo canal vaginal, realizaram manobra de “Kristeller”, na qual uma pessoa empurra a barriga da mulher durante o trabalho de parto, configurando violência obstétrica.

O apelado, por sua vez, argumenta, em contrarrazões, que o magistrado formou seu convencimento com base no conjunto probatório apresentado pelas partes, tendo decidido corretamente a demanda no estado em que se encontrava. Sustentado, ainda, que
“não há comprovação de que a lesão imputada ao agente estatal foi, de fato, decorrente de erro. Isso porque a parte apelante sustenta toda a sua narrativa na suposição de que a lesão no membro superior direito do infante teria ocorrido exclusivamente por violência no momento do parto, porém sem comprovar tal afirmação.”

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, conforme sentença abaixo reproduzida:

“VISTO.

Cuida-se de ação ordinária em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo indenização por danos morais (R$150.000,00), em razão de alegado erro médico, além de indenização por danos materiais (gastos com tratamentos na ordem de R$1.823,19, além das que se farão necessárias).

Para tanto, em suma, diz a parte demandante na peça inicial que em virtude de complicações no parto de seu filho (um dos autores junto com a mãe), em 2017, a utilização de manobra “violenta” causou a distocia de ombro do rebento (lesão no plexo branquial direito), o que acarretou internação e cirurgia para a melhora do quadro em 2018, e mesmo com tratamento ainda há certa limitação de movimentos.

Em sede de contestação, o ESTADO alinhavou, em resumo, que não há indício de imperícia médica, trazendo aos autos parecer no sentido de que as manobras obstétricas foram realizadas com método cientificamente reconhecido, com vista ao desprendimento dos ombros do feto para que o parto prosseguisse pela via baixa.

Depois da tréplica, as partes se manifestaram sobre as provas que pretendiam ver produzidas nos autos.

É a síntese do necessário.

Cuida-se do julgamento da lide, dado que não há a necessidade de se produzir outras provas, ao passo que se nota a evidente falta de nexo causal entre a conduta do réu o prejuízo aduzido pela parte, já que da literatura médica se observa, sem necessidade de ser um expert, conclusão no sentido de que o documento de id 86227896 possui argumento que ilide a tese da parte autora.

Neste rumo de ideias, registre-se que:

“distocia fetal é a ocorrência de anormalidades de tamanho ou posição fetal, resultando em dificuldades no parto. O diagnóstico é feito por exame clínico, ultrassonografia ou pela resposta à evolução do trabalho de parto. O tratamento é feito por manobras físicas para reposicionamento fetal, parto operatório vaginal ou cesariana.

A distocia fetal pode ocorrer quando o feto é: Muito grande para a abertura pélvica (desproporção fetopélvica) Anormalmente posicionado (p. ex., apresentação pélvica)

O tratamento depende da razão da distocia fetal.[1]

Em arremate, saliente-se que mesmo em caso de responsabilidade objetiva, o dever de indenizar exige o nexo causal entre a conduta e o resultado, que no caso, não houve, já que as complicações no parto não decorreram de conduta dos servidores, mas do quadro clínico em si, sendo que o ESTADO ainda, na espécie, custeou o tratamento, naquilo que possível.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa, todavia a cobrança ficará suspensa, porque deferidos os benefícios da AJG.

Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I. (assinado digitalmente).”

Efetivamente, houve o julgamento antecipado da lide, em razão do Juízo Singular ter entendido que o feito estava devidamente instruído e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para que a sentença fosse proferida.

Destaco, entretanto, que, embora o

julgamento antecipado da lide pressuponha o convencimento do magistrado de que a causa encontra-se madura para decisão, o sistema processual civil veda a prolação de decisões surpresas, conforme previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a ação indenizatória foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido durante o trabalho de parto. Assim, torna-se imprescindível avaliar a necessidade da produção de provas, especialmente porque, como corolário da garantia constitucional ao contraditório

e à

ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), as partes têm direito à produção de provas que sejam adequadas e eficazes para comprovar suas alegações, conforme dispõe o artigo 332 do CPC.

Ademais, compete ao julgador, seja de ofício ou por requerimento das partes, identificar as provas indispensáveis ao julgamento adequado do mérito, considerando que, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, cabe-lhe avaliar a relevância e a pertinência de sua produção diante dos fatos controvertidos constantes dos autos.

No presente caso, porém, não houve justificativa para o afastamento das provas requeridas pelos Apelantes (produção da prova testemunhal e pericial, além da inversão do ônus da prova), conforme apontado no id. 259114658.

O Juízo Singular afastou a necessidade de outras provas e baseou a sentença exclusivamente no parecer da médica responsável pelo parto (id. 86227896 - autos de origem), concluindo pela ausência de “
nexo causal entre a conduta e o resultado, que no caso, não houve, já que as complicações no parto não decorreram de conduta dos servidores, mas do quadro clínico em si, sendo que o ESTADO ainda, na espécie, custeou o tratamento, naquilo que possível.”

Esse contexto demonstra que a questão fática é controvertida e exige dilação probatória, para que se comprove o alegado erro médico e a extensão dos danos causados, o que é imprescindível uma análise detalhada das provas, especialmente a prova técnica (perícia médica).

Assim, os autos devem retornar ao juízo de origem para realização de audiência de instrução, com oitiva das partes e das testemunhas arroladas, além da realização de perícia médica com o fim de verificar se o atendimento médico prestado à Pammela Galdfino de Freitas observou as boas práticas médicas e se as lesões sofridas pelo infante decorreram de má prestação do serviço público de saúde ou se configuram evento imprevisível e inevitável.

Ressalta-se que somente com a produção dessas provas será possível elucidar os fatos controvertidos, sob pena de causar prejuízo aos apelantes. A ausência de observância ao devido processo legal, decorrente do julgamento da ação sem a produção das provas requeridas, configurou cerceamento do direito de defesa das partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ALIMENTOS – PRELIMINAR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALIMENTOS POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA. A ausência de oportunidade para a produção de provas acerca dos fatos em que se funda o pedido implica cerceamento de defesa.” (TJMT, N.U 0006814-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANDO SE ENCONTRAVA EM DILIGÊNCIA POLICIAL– REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.” (TJMT, N.U 0002645-92.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Diante desse contexto, conclui-se pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa, razão pela qual, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, deve a sentença ser desconstituída, permitindo-se a produção das provas necessárias ao deslinde da demanda.

Por fim, registro que, em decorrência do reconhecimento do cerceamento de defesa, resta prejudicado o exame das demais teses arguidas pelos apelantes, uma vez que tais argumentos serão novamente objeto de análise pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de anular a sentença recorrida e, como consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular processamento, oportunizando-se a produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025